Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0032955-95.2012.8.07.0001 ajuizada em desfavor de GEOVANIA MACHADO CARNEIRO, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela executada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a demanda já perdura por mais de 8 (oito) anos e no decorrer do tempo não foi possível localizar bens da executada passiveis de penhora para satisfação do débito. Defende que o não recebimento da dívida é enriquecimento sem causa, acrescenta que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de autorizar tal medida. Ressalta que o deferimento de tal medida não traria prejuízo a executada, pois restaria depositado em juízo e passível de discussão, assim como, não prejudicaria o julgamento definitivo do presente agravo. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ativo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para que se proceda a penhora do percentual de 30% dos proventos salariais da agravada. Preparo (ID 22417605). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, não constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de suspensão da decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos líquidos da agravada, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. No caso dos autos verifico que a renda recebida pela agravada é de R$ 6.304,78 (seis mil, trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos). O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso. Ademais, nos termos anteriormente expostos, torna-se impossível dispor da referida impenhorabilidade quando há disposição contrária expressa na legislação pátria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão sobre as questões já decididas no curso do processo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte submetê-las novamente ao Juízo para reapreciação. 2. Não se vislumbra a possibilidade de constrição de parte do salário da parte executada diretamente na folha de pagamento quando o caso concreto não se alinha à exceção legal que se restringe aos débitos derivados de prestação de alimentos. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1299309, 07216509520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do CPC. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1281207, 07118946220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colhe-se ainda do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1.A teor do disposto no artigo 649, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 407.833/PR, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015; REsp 1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011; AgRg no REsp 1.127.084/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16/12/2010. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 585.251/ julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015). (destacou-se) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (...) (STJ, 1a Seção, REsp 1.184.765/PA, Rel.Min. LUIZ FUX, Julgamento 24/11/2010, DJe 03/12/2010, RSTJ vol. 221 p. 247) (grifou-se). Assim, vê-se que a decisão agravada, em princípio, perfilhou do exato entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa, visto que não é autorizada a penhora de vencimentos para pagamento de débito decorrente de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial (cheque), hipótese configurada nos autos. Ainda nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pródiga em nos revelar que a penhora de salário e proventos apenas é excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso. Noutro prisma, encontra-se evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação inverso decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência da agravante/executada, que necessita de sua remuneração para arcar com os gastos de moradia, alimentação própria e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.